Tribunal: TJPA
Processo: 0813528-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813528-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 158 DO CP (EXTORSÃO). SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA CORPORAL COMPORTA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 719/STF E ART. 33 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA DE OFÍCIO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PENA.

- Inicialmente, consigno que a presente ação mandamental não pode ser conhecida,
pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Nesse diapasão,
in casu
, constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão parcial da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, no tocante à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

-
Destaco que não há ilegalidade alguma na dosimetria da pena procedida pelo juízo sentenciante, tampouco a defesa deduziu argumentos defensivos para que houvesse o seu redimensionamento.

-
O paciente fora condenado, em regime inicial semiaberto, à pena de 6 anos de reclusão, como inserto nas
sanções punitivas dos arts. 148 (sequestro e cárcere privado) e 158 (extorsão) do CP. Em 2º grau de jurisdição, fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime do art. 148 do CP (ID nº 11113625), restando pena de 4 anos de reclusão, não sendo fixado, após esse reconhecimento, regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena corporal suporta (art. 33, §2º, “c”, do CP) de forma fundamentada, como determina a súmula nº 719 do STF, razão pela qual fixo o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem parcialmente
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss. do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0018325-08.2009.8.14.0401.

Sustenta o impetrante que o paciente, após ser processado pelos crimes dos arts. 148 (sequestro e cárcere privado) e 158 (extorsão) do CP, foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Narra que, após a interposição de recursos, a pena foi reduzida ao patamar de 04 (quatro anos), mantido o regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, o acusado teria sido preso preventivamente por ordem do juízo processante e, assim, mantido em regime fechado,
mais gravoso que aquele determinado em sentença.
Entende que, diante da redução da pena, é forçosa a colocação do réu em regime aberto,
mostrando-se ilegal sua prisão sob regime fechado, em violação ao art. 33 do CP e súmulas nº 718 e nº 719 do STF
.

Dessa feita, requer, em sede liminar, o redimensionamento da pena sem declinar as razões desse pedido, com a fixação do regime de cumprimento inicial mais brando, transferindo-se o paciente ao regime aberto. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 11120951), cabendo a relatoria ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes que, em despacho de ID nº 11139880, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0018325-08.2009.8.14.0401.

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(ID nº 11157042), as quais foram prestadas (ID nº 11237147).

Deferi, de ofício, parcialmente a liminar
requerida para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena ao paciente (ID nº 11251951).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não
conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo de revisão criminal; porém,
pela concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, ratificando-se a liminar deferida
(ID nº 11535363).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que a presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse diapasão,
in casu
, constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão parcial da ordem de ofício,
nos termos do art. 654, §2º, do CPP, no tocante à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Destaco que não há ilegalidade alguma na dosimetria da pena procedida pelo juízo sentenciante, tampouco a defesa deduziu argumentos defensivos para que houvesse o seu redimensionamento.

O paciente fora condenado, em regime inicial semiaberto, à pena de 6 anos de reclusão, como inserto nas
sanções punitivas dos arts. 148 (sequestro e cárcere privado) e 158 (extorsão) do CP. Em 2º grau de jurisdição, fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime do art. 148 do CP (ID nº 11113625), restando pena de 4 anos de reclusão, não sendo fixado, após esse reconhecimento, regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena corporal suporta (art. 33, §2º, “c”, do CP) de forma fundamentada, como determina a súmula nº 719 do STF:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Nesse diapasão, é certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto v.g. HC 161.482 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 15-10-2018, DJE 223 de 19-10-2018).

Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada, o que não se sucedeu na espécie. Esse entendimento se amolda à jurisprudência sedimentada na súmula 719 do STF. Complementa esse verbere sumular a Súmula nº 718 do STF ao dispor que
“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”.

De mais a mais, como a própria sentença consignou, o paciente não
é reincidente (ID nº 11113621 pág. 5).

Assim, impositiva é a alteração do regime semiaberto para o aberto, conforme o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço da impetração,
pois manejada como sucedâneo de revisão criminal. No entanto, diante da patente ilegalidade,
concedo a ordem requerida parcialmente, de ofício, ratificando a liminar deferida,
no sentido de
fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena ao paciente
nos autos do processo em epígrafe.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/11/2022